Tribunal: TJMT
Processo: 0009682-58.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009682-58.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano ao Erário, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS POR MEIO DE PAGAMENTOS A EMPRESA FICTÍCIA. EXIGÊNCIA DE DOLO CONFORME TEMA 1.199 DO STF. CONDENAÇÃO POR DANO AO ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Humberto Melo Bosaipo contra sentença que o condenou ao ressarcimento de valores pagos indevidamente pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso à empresa fictícia Galeano Bellotti AOAD – Vips Publicidade e Eventos, por ausência de contraprestação e licitação regular. O recurso sustenta ausência de dolo, fragilidade das provas, inexistência de dano e desproporcionalidade do valor fixado a título de ressarcimento. O recurso de corréu foi prejudicado em razão de homologação de Acordo de Não Persecução Civil, restringindo-se a devolutividade recursal à condenação do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há dolo na conduta do apelante, conforme exigência do art. 10 da LIA e Tema 1.199/STF; (ii) verificar a suficiência e licitude do acervo probatório, especialmente quanto ao uso de colaboração premiada; (iii) apurar a efetiva ocorrência de dano ao erário e eventual necessidade de perícia contábil; e (iv) analisar se o valor fixado para ressarcimento mostra-se desproporcional ou excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA exige a presença de dolo, nos termos do Tema 1.199/STF, o qual pode ser demonstrado por indícios consistentes e convergentes, extraídos do contexto probatório e não necessariamente por prova direta.

4.

A sentença reconhece a prática dolosa do apelante com base em conjunto robusto de provas documentais e testemunhais, que evidenciam sua participação consciente em esquema reiterado de pagamentos indevidos a empresa fictícia, afastando a tese de conduta meramente administrativa e vinculada.

5.

O acervo probatório é plural e lícito, formado por documentos oficiais, cópias de cheques, relatórios investigativos, prova emprestada e depoimentos colhidos em juízo. A colaboração premiada foi utilizada apenas como elemento corroborativo, e não como prova autônoma.

6.

A alegação de nulidade probatória por ausência de perícia ou ilegalidade da prova é genérica, sem indicação de elementos específicos contaminados, nem demonstração de prejuízo concreto, não sendo possível acolher a tese recursal.

7.

O dano ao erário foi demonstrado de forma objetiva por meio de documentação que comprova o pagamento a empresa fictícia sem qualquer contraprestação, sendo desnecessária a produção de perícia contábil em hipóteses nas quais os documentos são suficientes para atestar o prejuízo.

8.

O valor fixado a título de ressarcimento baseia-se no montante comprovadamente despendido com cheques emitidos em favor da empresa inexistente. A insurgência contra o quantum não apresenta impugnação específica nem demonstra excesso concreto, revelando-se genérica e inidônea a ensejar revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização por ato de improbidade fundado no art. 10 da LIA exige a comprovação de dolo, que pode ser extraído de provas indiciárias consistentes e convergentes.

2.

A colaboração premiada é válida como meio de prova, desde que corroborada por outros elementos do processo e submetida ao contraditório.

3.

O dano ao erário pode ser demonstrado por documentos que evidenciem pagamento sem causa legítima, sendo desnecessária perícia contábil quando há prova suficiente.

4.

A insurgência contra o quantum do ressarcimento deve apresentar impugnação específica e fundamentada, sob pena de rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 17; Lei nº 14.230/2021; CPC, arts. 373, I, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022 (Tema 1.199 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Humberto Melo Bosaipo
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Causados ao Erário nº 0009682-58.2009.811.0041
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelo Ministério Público.

Consta dos autos que a demanda teve origem em inquérito civil instaurado para apurar
desvios de recursos públicos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, ocorridos entre os anos de 2000 e 2002, mediante a emissão e pagamento de cheques em favor de empresa fictícia denominada
Galeano Bellotti AOAD – Vips Publicidade e Eventos
, sem a correspondente prestação de serviços.

A sentença reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa previsto no
art. 10, caput, da Lei nº 8.429/92
, limitando a condenação ao
ressarcimento do dano ao erário
, afastadas as sanções de natureza política, condenando solidariamente os requeridos Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia ao pagamento do valor de R$ 1.271.731,25, com limitação da responsabilidade deste último.

Sobreveio recurso de apelação interposto por ambos os condenados. Todavia, no curso do processamento recursal, foi
homologado Acordo de Não Persecução Civil em relação a Guilherme da Costa Garcia
, o que ensejou o reconhecimento da
prejudicialidade de seu recurso
, remanescendo pendente de julgamento apenas a apelação interposta por
Humberto Melo Bosaipo
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de dolo específico apto a caracterizar ato de improbidade administrativa; (ii) a fragilidade do conjunto probatório, com indevida valorização da colaboração premiada firmada por corréu; (iii) a inexistência de dano efetivo ao erário; e (iv) a desproporcionalidade do valor fixado a título de ressarcimento.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso
, aduzindo que a condenação está lastreada em robusto conjunto probatório documental e testemunhal, suficiente para demonstrar o dano ao erário e a participação dolosa do apelante.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MRIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Registro que o caso deve ser examinado à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.199 da Repercussão Geral
(ARE 843.989/PR), precedente qualificado e vinculante, que assentou, em síntese: (i) a
necessidade de responsabilidade subjetiva
para a tipificação dos atos de improbidade, exigindo-se
dolo
nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA; (ii) a disciplina de direito material mais benéfica não se aplica retroativamente em hipóteses em que isso contrarie a segurança jurídica e a coisa julgada, devendo o julgador, nos processos em curso,
verificar a presença de dolo
; e (iii) a aplicação imediata do regime processual, observado o que for de natureza material com temperamentos próprios.

Pois bem. No caso concreto, a sentença
já se encontra conformada
ao vetor interpretativo do Tema 1.199, porquanto: (a) expressamente reconheceu a indispensabilidade do
dolo
para a caracterização do ato ímprobo; (b) delimitou o provimento condenatório
ao ressarcimento
, afastando as sanções políticas da Lei nº 8.429/92, e (c) fixou o dano com base em elementos documentais e testemunhais produzidos ao longo da instrução.

Dessa forma, a apreciação recursal deve concentrar-se em verificar se, à luz do precedente qualificado,
há ou não elementos suficientes
para infirmar as conclusões do juízo de origem quanto (i) ao dolo, (ii) à suficiência e licitude do acervo probatório, (iii) à demonstração do dano e (iv) ao quantum do ressarcimento.

Como se extrai do relatório, remanesce para julgamento apenas a apelação de
Humberto Melo Bosaipo
, uma vez que o recurso de corréu foi reconhecido como prejudicado em razão da homologação de Acordo de Não Persecução Civil. Assim, a devolutividade recursal limita-se à condenação do apelante ao
ressarcimento do dano ao erário
, tal como estabelecida na sentença.

1. Delimitação do objeto e padrão de controle

A apelação sustenta, em síntese: (i) ausência de dolo específico; (ii) fragilidade do conjunto probatório e indevida valoração de colaboração premiada; (iii) inexistência de dano efetivo; e (iv) desproporcionalidade do valor do ressarcimento.

O controle revisional, em sede de apelação, exige demonstração de erro de julgamento ou de valoração probatória capaz de infirmar, de forma concreta, as conclusões assentadas na origem. Alegações genéricas, desacompanhadas de impugnação pontual dos fundamentos sentenciais e do acervo probatório, não autorizam reforma.

2. Tema 1.199/STF e exigência de dolo – inexistência de responsabilização objetiva

Sob a égide da Lei nº 14.230/2021, e conforme o Tema 1.199/STF, a configuração do art. 10 da LIA reclama conduta
dolosa
, compreendida como vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a mera voluntariedade do agente ou o simples exercício do cargo.

No entanto, a exigência de dolo
não implica
que ele somente possa ser comprovado por prova direta. Em matéria de improbidade, é comum que o elemento subjetivo seja reconstruído por
prova indiciária e contexto
, desde que os indícios sejam convergentes, consistentes e apoiados em elementos objetivos do processo.

No caso concreto, a sentença não adotou presunção de culpa por função. Ao revés, partiu de um conjunto de elementos que, no seu entender, demonstra a
adesão consciente
do apelante ao mecanismo de emissão/autorizações de pagamentos por meio de cheques em favor de empresa fictícia, sem contraprestação, em cenário de reiteradas operações financeiras com padrão anômalo, afastando a hipótese de falha administrativa episódica.

O apelante, embora afirme ausência de dolo,
não enfrenta de modo satisfatório
o núcleo argumentativo do
decisum
: a reiteração de atos materiais vinculados ao pagamento indevido (emissão/assinatura/autorizações), o contexto institucional e a dinâmica do esquema descrita por provas testemunhais e documentais, cuja convergência foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem.

Transcrevo parte da sentença:

“(...)

Percebe-se, assim, que os fatos narrados pelo colaborador corroboram com o que está contido nos documentos que instruem a inicial.

Dentre as empresas que participaram do citado esquema, a empresa Galeano Bellotti AOAD – Vips Publicidade e Eventos teria sido contratada como fornecedora de produtos ou serviços e teria sido beneficiária dos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nos anos de 2000 a 2002.

As provas produzidas nos autos demonstram que a empresa Galeano Bellotti AOAD – Vips Publicidade e Eventos foi utilizada irregularmente pelos requeridos, já que nunca funcionou no endereço constante em seu contrato social, conforme se verifica do relatório juntado no Id. 61137441 – fls. 44. E ainda, a referida empresa não possuía inscrição estadual e sequer recolheu tributos, bem como não possuía alvará de funcionamento e, mesmo assim, foi beneficiaria de vários cheques conforme relatório juntado no Id. 61137441 – fls. 71/74 e fls. 83/87.

Além disso, a empresa foi constituída em nome do Sr. Galeano Bellotti Aoad, pessoa fictícia, já que não constam como eleitor ativo e inexiste qualquer beneficio previdenciário em seu nome e sequer foi localizado, conforme se verifica no Id. 61137441 fls. 65, 68/69 e 108.

Outrossim, os requeridos não apresentaram nota fiscal ou comprovante de recebimento dos produtos ou serviços, supostamente adquiridos, para justificar esses pagamentos realizados, tampouco comprovaram a existência do regular procedimento licitatório prévio. Certamente, esses produtos ou serviços, assim como a empresa, jamais existiram.

Portanto, não há dúvidas de que a empresa inexistente Galeano Bellotti Aoad – Vips Publicidade e Eventos. foi utilizada irregularmente, sendo assim, o pagamento à empresa indica a intenção concreta de beneficiar terceiros, com prejuízo ao erário, caracterizando o dolo na conduta ímproba.

Os requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia, cada um desempenhando as suas atribuições, tinham a obrigação legal de zelar pelo correto trâmite dos procedimentos de aquisição de bens ou de prestação de serviços.

No caso em comento, não há emissão de uma única nota fiscal de serviços prestados ou de produtos entregues pela empresa, a qual sequer tinha autorização para emitir nota fiscal, documento essencial no procedimento de conferencia da prestação do serviço/atesto e de empenho e pagamento, notadamente, quando se tratam de valores expressivos, que exigem modalidade licitatória mais complexa.

Desta forma, está demonstrado que os requeridos não fizeram o mínimo do que se espera de um gestor público.

Na análise dos autos verifico a existência de vinte e duas (22) cópias de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, nominais em favor da empresa Galeano Bellotti Aoad – Vips Publicidade e Eventos. quais sejam:

1) Cheque n° 007860, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61137478 – fls. 165).

2) Cheque n° 008203, no valor de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137479 – fls. 06).

3) Cheque n° 007903, no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 61137479 – fls. 10).

4) Cheque n° 008285, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137479 – fls. 14).

5) Cheque n° 008286, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137479 – fls. 18).

6) Cheque n° 006751, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137479 – fls. 34).

7) Cheque n° 008449, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137479 – fls. 38).

8) Cheque n° 007260, no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137479 – fls. 58).

9) Cheque n° 009523, no valor de R$78.000,00 (setenta e oito mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137482 – fls. 09).

10) Cheque n° 007428, no valor de R$70.500,00 (setenta mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137482 – fls. 13).

11) Cheque n° 009667, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137482 – fls. 17).

12) Cheque n° 010189, no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137482 – fls. 25).

13) Cheque n° 011084, no valor de R$57.020,00 (cinquenta e sete mil, vinte reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137482 – fls. 29).

14) Cheque n° 007439, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137482 – fls. 33).

15) Cheque n° 011836, no valor de R$21.945,00 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137482 – fls. 37).

16) Cheque n° 011522, no valor de R$38.700,00 (trinta e oito mil, setecentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137482 – fls. 41).

17) Cheque n° 010767, no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137482 – fls. 49).

18) Cheque n° 013270, no valor de R$27.280,00 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137482 – fls. 53).

19) Cheque n° 011718, no valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137482 – fls. 57).

20) Cheque n° 014083, no valor de R$65.285,00 (sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137482 – fls. 61).

21) Cheque n° 014094, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137482 – fls. 65).

22) Cheque n° 014050, no valor de R$67.001,25 (sessenta e sete mil, um reais e vinte e cinco centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto Bosaipo (Id. 61137482 – fls. 69).

Já os cheques n° 005461; 008141; 008151; 007612; 006542; 007422; 006869; 006934; 007254; 007456; 006908; 006929; 010773; 014944 estão ilegíveis, não sendo possível identificar os valores e o nome da empresa, bem como o cheque nº 07668 que não foi localizado nos autos, de modo que não poderão ser objeto de análise.

Esses cheques foram emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de seus representantes à época, os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, os quais detinham a competência para autorizar esses pagamentos, totalizando o valor de R$1.271.731,25 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

No entanto, a empresa beneficiária desses pagamentos não forneceu nenhum produto ou serviço, conforme já esclarecido acima, de modo que os requeridos efetivamente causaram danos ao erário ao permitiram esses pagamentos sem a devida contraprestação.

Já o responsável pelo setor de finanças era o requerido Guilherme Garcia e, juntamente com os requeridos José Riva e Humberto Bosaipo, assinou alguns dos cheques autorizando esses pagamentos indevidos, sendo no valor total de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), correspondentes a soma dos cheques nº 07860 e 07903.

Todos esses fatos demonstram a prática de atos de improbidade administrativa, ficando evidente a existência de conluio entre os agentes públicos com o intuito de desviar dinheiro público.

Assim, restou sobejamente demonstrada que os requeridos efetuaram os pagamentos para a empresa fictícia, sem a devida contraprestação, sem qualquer emissão de atesto ou comprovante de entrega dos serviços.

Ainda, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nenhum elemento foi trazido que pudesse afastar tal convicção ou, ainda, indicar a boa-fé dos requeridos, de forma que resta caracterizada a prática de atos de improbidade administrativa.

Não há que se falar em conduta culposa, em desídia ou falta de atenção, pois ficou demonstrado nos autos que os requeridos, cada com sua “atribuição”, concorreram para efetuar pagamentos de serviços que nunca foram prestados, tendo plena ciência de que se tratava de um procedimento, apenas para dar aparência de legalidade aos atos.

Ainda, José Geraldo Riva, na condição de colaborador, também participou “do esquema”, juntamente com os demais requeridos, desviando recursos públicos, mediante contratação de empresas inexistentes ou irregulares. Suas afirmações, mesmo que venha de pessoa cujo comportamento anterior seja ética e socialmente reprovável, não retira o valor dos depoimentos prestados, em relação aos pagamentos efetuados por meio de cheques, sem a devida contraprestação.

Além disso, toda a narrativa do esquema fraudulento de emissão de cheques com uso de empresas inexistentes ou irregulares é confirmada também pelas testemunhas Raquel Alves, Katia Maria, Nilson Roberto Teixeira, Edil Dias e Hugo Tailor, em juízo (Ids. 111417881, 111421525 e 117540938).

No caso dos autos, alia-se a estes fatos a outros elementos de prova, que encontram harmonia com o depoimento do colaborador premiado, evidenciando a ocorrência da conduta ímproba.

Assim, diante da clareza dos elementos de prova documental, corroborado com a colaboração premiada, ficou evidenciado que os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, que efetivamente causou prejuízo ao erário.

Dessa forma, em relação aos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia, em atenção ao exposto acima, verifica-se que dentre as tipificações contidas na lei de improbidade administrativa, aquela prevista no art. 10, da Lei n.º 8.429/92, melhor se amolda aos fatos.

(...)” (
sic
id 287539468)

Nessa linha, a tese recursal não logra demonstrar que sua atuação se limitou a ato administrativo rotineiro e absolutamente vinculado, sem possibilidade de percepção da ilicitude.

3. Suficiência e licitude do conjunto probatório – colaboração premiada como elemento corroborativo

A alegação de que a condenação se apoiou exclusivamente em colaboração premiada não se sustenta. A sentença e as contrarrazões evidenciam que o convencimento judicial foi formado a partir de acervo probatório plural: documentos bancários, cópias de cheques, relatórios e informações obtidas em procedimentos investigativos, além de depoimentos colhidos em juízo e prova emprestada admitida no curso do feito, com observância do contraditório.

A colaboração premiada, quando existente no panorama probatório, foi tratada como
elemento de corroboração
, e não como prova isolada e autossuficiente. A jurisprudência admite o aproveitamento do depoimento do colaborador como meio de prova, desde que submetido ao contraditório e corroborado por elementos independentes – o que, segundo assentado na origem, ocorreu no caso.

Também não prospera a invocação genérica de “ilegalidade da evidência” e de “necessidade de perícia” sem indicação objetiva do ato, documento ou prova reputados ilícitos, tampouco demonstração do prejuízo processual. A defesa não aponta qual elemento probatório seria contaminado, nem estabelece nexo entre eventual irregularidade e o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento de nulidade.

4. Dano ao erário – demonstração objetiva e desnecessidade de prova pericial no caso

A tese de inexistência de dano efetivo igualmente não procede. O prejuízo foi delineado com base em pagamentos formalizados por cheques nominais a empresa apontada como fictícia/inidônea, sem comprovação de prestação de serviços ou fornecimento de bens, e com dinâmica financeira incompatível com a regularidade administrativa.

A prova pericial contábil não é imprescindível quando o dano se mostra
objetivamente demonstrado por documentação idônea
, apta a identificar os pagamentos e sua ausência de causa legítima (ausência de contraprestação). Exigir perícia em todo e qualquer caso, mesmo quando o conjunto documental é suficiente, seria transformar o meio de prova em requisito de procedibilidade, o que não se coaduna com o sistema processual civil.

5.
Quantum
do ressarcimento – ausência de demonstração de excesso concreto

No que toca à alegada desproporcionalidade do valor, observa-se que o recurso não indica, com precisão, qual parcela do dano seria indevida, tampouco apresenta critério objetivo alternativo de quantificação. A insurgência permanece em nível abstrato, sem impugnação específica às bases de cálculo e aos documentos que fundamentaram a quantificação acolhida pelo juízo de origem.

A sentença, ao fixar o ressarcimento, considerou o montante reconhecido como dano e a participação dos réus, distinguindo situações quando necessário. Para o apelante, o juízo reputou configurada participação suficiente para a condenação solidária no valor indicado, o que não foi afastado por prova ou argumentação concreta em sentido contrário.

Diante do exposto, verifico que a sentença recorrida: (i) está
adequada ao Tema 1.199/STF
; (ii) enfrentou de forma fundamentada o elemento subjetivo, reconhecendo a necessidade de dolo e extraindo-o de contexto probatório convergente; (iii) não se baseou exclusivamente em colaboração premiada; (iv) demonstrou o dano ao erário por prova documental idônea; e (v) fixou o ressarcimento sem que o apelante tenha apresentado impugnação específica apta a infirmar o quantum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por Humberto Melo Bosaipo
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026